Tribunal: STF
Processo: RE 259508
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. LEI
ESTADUAL Nº 9.908/93. ACORDO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL E O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA COMISSÃO INTERGESTORES
BIPARTITE. INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS PACTUADAS ENTRE AS PARTES.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1.      Programa de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
carentes e a portadores do vírus HIV. Lei nº 9.908/93, do Estado do
Rio Grande do Sul, que regulamentou o preceito do artigo 196 da
Carta Federal. Constitucionalidade. Precedentes.
2.      Acordo firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o
Município de Porto Alegre. Exame das cláusulas pactuadas entre os
entes públicos no que concerne à reserva de atribuições para a
operacionalização dos serviços de saúde. Impossibilidade. Ofensa ao
princípio da separação de poderes. Inexistência. Hipótese em que
foram observados os critérios de conveniência e oportunidade da
Administração para atender a demanda da população na área da saúde,
o que é insuscetível de controle pelo Poder Judiciário.
Agravo regimental não provido.